Tribunal: TJMT
Processo: 1008926-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008926-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Energia Elétrica, PRAÇA/RUA]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PÓDA PREVENTIVA DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NA PROXIMIDADE DE REDE ELÉTRICA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUANTO À PODA DE ÁRVORES E GALHOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, EXCETUADA AS SITUAÇÕES DE EXTREMA EMERGÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, A OBRIGAÇÃO COMPETE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUANDO ESTIVER PRÓXIMO À REDE ELÉTRICA
,
COMO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA RESPECTIVA REDE
–
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. O Acórdão embargado expressamente consignou que,
embora não se olvide que ao Município compete o
dever de preservação, fiscalização e conservação das árvores existentes em logradouros públicos, entendo que cabe à concessionária de energia elétrica a poda preventiva de
árvores que estejam em contato com a rede elétrica, como responsável pela manutenção da respectiva rede.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A.
em face do acórdão, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
(ID n. 136129156) p
ara afastar as obrigações impostas em sede de antecipação de tutela nos autos da Ação Civil Pública n.
1005043-96.2020.811.0007
em desfavor do Município de Alta Floresta,
no que tange à adoção das providências necessárias para realizar a poda preventiva das árvores nas avenidas e logradouros públicos na urbe, de acordo com a legislação vigente, para evitar a queda de energias em decorrências das árvores, e para evitar que os serviços da concessionária não sejam prejudicados.
, bem como o decreto de inversão do ônus da prova em relação ao Agravante.

Em suas razões recursais (ID n. 137812692), a Embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso quanto à tese apresentada em sede de contrarrazões, quanto à ausência de obrigação da concessionária de energia na poda de árvores e galhos, excetuada as situações de extrema emergência.

Defende que, nos termos do art. 47 da Lei Municipal n. 1.788/2009, a obrigação de realizar a poda das árvores é integralmente do Município, ressaltando que,
as podas eventualmente realizadas pela ENERGISA não são podas com fins urbanísticos, estéticos ou de segurança do espaço público, mas sim com fins específicos de manutenção da regularidade do fornecimento de energia, pois se sabe que a vegetação em contato com cabos de rede elétrica é forte causadora de choques elétricos em pessoas e curtos-circuitos que provocam indevidas oscilações e interrupções de fornecimento de energia.

Assevera, também, que,

a ENERGISA atuará somente em casos de ameaça e sempre que esteja em risco a segurança dos serviços de energia elétrica concedidos.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento.

A certidão de ID n. 141204150 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 140742663, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, Publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Com efeito, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, pois,
a ação civil pública versa
sobre a suposta falha na prestação de serviço público de concessão de energia elétrica prestado pela Empresa ENERGISA, narrando,
também situação de omissão pelo Município Agravante em relação à poda preventiva das árvores que se encontram próximas à rede elétrica
.

Conforme destacado por esta Relatora,
embora não se olvide que ao Município compete o
dever de preservação, fiscalização e conservação das árvores existentes em logradouros públicos
,
entendo que cabe à concessionária de energia elétrica a poda preventiva de
árvores que estejam em contato com a rede elétrica, como responsável pela manutenção da respectiva rede.

O voto consignou, ainda, que, é cediço que, compete à concessionária de energia elétrica a realização da poda
das
árvores por onde passam os cabos de energia elétrica, ante o dever de zelar pela segurança dos meios que utiliza para prestar o serviço, até mesmo porque é a concessionária de energia elétrica que dispõe de equipamentos e profissionais treinados para realizar tal serviço com segurança, situação que confere, a priori, a probabilidade do direito em favor do Município Agravante
.

Na ocasião foram colacionadas as seguintes jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMPLA.
PODA DE ÁRVORE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGENCIA, ALEGANDO TRATAR-SE DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. É REITERADO O ENTENDIMENTO, INCLUSIVE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, DE QUE CABE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PROMOVER A PODA DE GALHOS, FOLHAS E ÁRVORES, QUANDO ESTAS MARGEAREM A REDE DE ALTA TENSÃO.
FIAÇÃO QUE SE ENCONTRA EMARANHADA EM GALHOS E RAIZES DE ÁRVORES. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA. MULTA ÚNICA FIXADA EM R$5.000,00 QUE NÃO DESTOA DO PATAMAR QUE VEM SENDO OBSERVADO POR ESTE TRIBUNAL EM HIPÓTESES SEMELHANTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00071405120218190000, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/5/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/5/2021)

[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE PODA DE ÁRVORES. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.

1.Entendimento desta Corte de que,
quando a árvore estiver em contato com a rede elétrica, cabe à concessionária realizar o serviço de poda, como responsável pela manutenção da respectiva rede
.

2.Perigo de dano.

3.Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15. 4.Súmula no 59 do TJERJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00572730520188190000, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 6/2/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

Como se vê, o acórdão embargado se limitou a afirmar que, a obrigação de
promover a poda de galhos, folhas e árvores, compete à concessionária de energia elétrica
quanto estiverem próximas da rede de energia
, não tendo feito qualquer menção à obrigação de realizar poda preventiva de maneira geral nos logradouros públicos.

Assim, da simples leitura dos fundamentos do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca da matéria.

Em relação ao prequestionamento pretendido,
é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o Recurso de Apelação esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que o órgão julgador adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, Publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022